Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-89.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, DO CPC. SENTENÇA ÚNICA. APELO ÚNICO. UNANIMIDADE EM RELAÇÃO À PARTE DA APELAÇÃO E DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO À OUTRA PARCELA. APLICAÇÃO DA TÉCNICA PREVISTA NO ART. 942, DO CPC. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE APONTOU JULGAMENTO UNÂNIME NA INTEGRALIDADE PARA QUE SE AGUARDE O JULGAMENTO DEFINITIVO E SE PUBLIQUE UM ÚNICO ACÓRDÃO.
1. Se o embargante interpôs um único recurso de apelação contra a sentença que julgou conjuntamente os pedidos formulados na ação de cobrança e na ação monitória, impõe-se a cassação do acórdão que aponta unanimidade entre os julgadores, quando, na realidade, houve divergência parcial, que impõe o prosseguimento do julgamento, consoante determina o art. 942, do CPC.
2. Embargos declaratórios parcialmente providos.